Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-91.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ILÍCITO. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO ATRIBUÍDO A TERCEIRO. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão exercida pelo autor, que pretende obter o ressarcimento do valor pago na operação de aquisição de produto por meio da utilização de suposta página de comércio eletrônico da ré, posteriormente reconhecida como falsa.
2. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil (art. 6o, inc. VI, do CDC) do fornecedor é objetiva, somente podendo ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do mesmo artigo, dentre as quais a atuação de terceiros ou do próprio consumidor.
3. No caso em deslinde as provas trazidas a exame demonstram que a prática do ilícito em questão decorreu da atuação de terceiros, sem que tenha havido sequer indícios de participação da sociedade empresária apelada.
4. O apelante não trouxe aos autos do processo o endereço eletrônico acessado ou a representação fotográfica da página disponível na rede mundial de computadores, por meio da qual realizara a compra, para comprovação de que se tratava da plataforma de comércio eletrônico oficial da apelada (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.